Tribunal: TJDFT
Processo: 0711260-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SANÇÕES APLICADAS À EMPRESA. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. Ausentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para se determinar a suspensão das sanções impostas à empresa agravante em processo administrativo.

2. Para a concessão da tutela pleiteada mostra-se prudente a instauração do contraditório, a fim de que sejam melhor esclarecidos os argumentos trazidos pela recorrente, que demandam dilação probatória, sendo incabível, nesta seara do agravo de instrumento, a análise aprofundada dos temas levantados.

3. Recurso não provido.